Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS EM HOSPITAL PRIVADO. TABELA DO SUS. TESE FIXADA NO TEMA 1033 DO STF. RESSARCIMENTO SIMILAR AOS BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO HOSPITAL PRIVADO NO POLO PASSIVO. LITISCONSÓCIO NECESSÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os autores do processo de origem interpuseram o presente Agravo, com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença, que havia condenado o Ente Distrital a arcar com os custos do hospital privado no qual a paciente permaneceu internada. O fundamento da decisão é de que o hospital deve compor o polo passivo da demanda de cobrança das despesas hospitalares. Contrarrazões id 29211960 pugnando pela suspensão do processo.
2. Dispensado o preparo, face à concessão de gratuidade de justiça nos autos principais.
3. Esclareço que o STF, ao reconhecer a repercussão geral, no RE 666.094-DF, não determinou a suspensão nacional dos processos em tramite nos juízos referentes ao tema 1033, o qual trata de cobrança judicial feita por hospitais privados contra Ente Estatal ou Distrital, e que visa balizar se: "a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica". Não sendo este o caso dos autos, não merece provimento o pedido para suspensão do presente processo.
4. Quanto ao mérito, destaco que o julgamento do Recurso Extraordinário no 666.094 pelo STF, apreciando o tema 1.033, fixou a seguinte tese de julgamento: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde".
5. No IRDR n. 2016.00.2.024562-9 pacificou-se o entendimento de que eventuais valores devidos pelo ente público, em casos como esse, devem ser pagos na via administrativa e, em caso de discordância, a discussão quanto aos valores deve se dar em ação autônoma, além de ser necessária a inclusão do hospital particular prestador do serviço na relação processual, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, de modo que ocorra o instituto da coisa julgada material (art. 506 do CPC).
6. Agravo CONHECIDO e IMPROVIDO.